Tribunal: TJSP
Processo: 1500173-31.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500173-31.2019.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante ALEXANDRE
DE MACEDO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-31.2019.8.26.0471 -Voto no
2
VOTO No 42.748
APELAÇÃO No 1500173-31.2019 Porto Feliz
APELANTE:
ALEXANDRE DE MACEDO FERREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 159/162, cujo relatório se adota, da
1a Vara da Comarca de Porto Feliz, Alexandre de Macedo Ferreira,
por infração ao artigo 14, da Lei no 10.826/03, foi condenado à pena
de três (03) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e quinze (15)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direito (fls. 167/169).
As contrarrazões encontram-se às fls. 178/180.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
192/196, opinou pelo parcial provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
E o apelo comporta mesmo parcial provimento, nos termos
do bem lançado Parecer do ilustre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-31.2019.8.26.0471 -Voto no
3
A materialidade dos fatos restou comprovada pelos autos de
prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de ocorrência,
pelos laudos periciais, todos documentos encartados aos autos, bem
como pela prova oral produzida.
A autoria também é induvidosa.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia, sem
apresentar, contudo, versão apta a ilidir a imputação que recai sobre
si. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o
compromete de maneira irrefutável.
Assim é que, em Juízo, os policiais militares Renato Garcia
Junior e Wagner Correa Cardozo asseveraram, em depoimentos
harmônicos, que estavam fazendo patrulhamento de rotina quando
avistaram um veículo, ocupado por (04) indivíduos, passar em alta
velocidade.
Os milicianos deram ordem de parada, mas o motorista, o
ora réu, empreendeu fuga em alta velocidade. Após perseguição
policial por cerca de trinta (30) minutos, o veículo parou. O réu e três
menores saíram dele. Em revista pessoal, foram encontrados com o
apelante um cartucho picotado e pólvora, e sob a posse do menor
Leonardo Rodrigues Ferreira Mota, um dos ocupantes do veículo, foi
localizado um simulacro de arma de fogo. Em revista veicular, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-31.2019.8.26.0471 -Voto no
4
milicianos lograram êxito em localizar uma cartucheira calibre 32 ao
lado do banco do motorista, municiada com um cartucho deflagrado e
outro picotado. No banco de trás do carro apreenderam outro
simulacro de arma de fogo e uma touca preta.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).
É certo, por outro lado, que a perícia comprovou a
potencialidade da arma espingarda de dois canos, calibre 32, bem
como de um cartucho recarregado, calibre 32, dois cartuchos
recarregados, picotados, porém não detonados, calibre 32, um estojo
vazio, com a respectiva espoleta detonada, calibre 32, podendo a
sobredita arma ser eficazmente utilizada para realizar disparos,
consoante laudo de fls. 58/60.
Vê-se, pois, que a condenação do réu, tal como se deu, era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-31.2019.8.26.0471 -Voto no
5
mesmo medida de rigor, não havendo que se cogitar de insuficiência
probatória.
Quanto às penas, no entanto, insta alguma ponderação.
A pena-base foi, equivocadamente, exasperada acima do
mínimo legal em metade (1/2), nos termos do artigo 59 do Código
Penal, em razão das circunstâncias do delito, indicadas na sentença.
Ocorre que tal acréscimo se mostrou exagerado, sendo o mais justo e
adequado ao caso a majoração, mas na fração de apenas um sexto
(1/6), o que aqui se opera.
Na segunda e terceira fases, ausentes causas modificadoras.
Sendo assim, a pena finaliza agora em dois (02) anos e
quatro (04) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
O regime prisional aberto foi fixado com absoluto acerto, de
sorte que fica mantido.
E, por fim, realmente inviável a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos, haja vista que os requisitos previstos no
artigo 44 do Estatuto Repressivo não se encontram satisfeitos.
Dessarte,
dá-se
parcial
provimento
ao
apelo
para
redimensionar a reprimenda aplicada para dois (02) anos e quatro
(04) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, restando mantida, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-31.2019.8.26.0471 -Voto no
6
mais, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
POÇAS LEITÃO
Relator